Tribunal: TJPA
Processo: 0173563-95.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0173563-95.2015.8.14.0017
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PARKINSON E ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PRESENTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTO MÉDICO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO OU QUE ELE POSSA SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO PREVISTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. REFORMA DO JULGADO NESSE PONTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRESCRIÇÃO DE FÁRMACOS CONSTANTES NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), SENDO UM QUALIFICADO COMO COMPONENTE BÁSICO E O OUTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ NA DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO PERTENCENTE À ATENÇÃO BÁSICA POR COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA COMUM. ARTIGO 23, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE TETO DE INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, PARCIAL MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0173563-95.2015.8.14.0017, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA em favor de José Conceição Costa de Oliveira, julgou procedente o pedido.

Na origem, a inicial constante no id. 1602510, págs.
02/25, historia que o paciente José Conceição Costa de Oliveira é portador de doença de Parkinson e esquizofrenia paranoide e que faz uso dos medicamentos CARBIDOPA + LEVODOPA, DONILA 5 mg e EXODUS 20 MG, cujo custo aproximado é de R$467,34 (quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta quatro centavos).

Diz o autor, ora apelado, que obteve a informação junto à farmacêutica da Unidade Dispensadora de Medicamentos Excepcionais do 12º Centro Regional de Saúde de que o fornecimento do medicamento DONILA 5 mg (DONEPEZILA) seria de competência estadual. Na mesma ocasião, a profissional informou que o fármaco CARBIDOPA/LEVEDOPA consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais/RENAM, enquanto o EXODUS (Escilalopram) não faz parte da lista.

Prossegue afirmando que o Secretário Municipal de Saúde do Município de Conceição de Araguaia ratificou que o medicamento DONILA pertence ao componente de medicamentos especializados de competência estadual e que o insumo EXODUS não consta na lista oficial do Sistema Único de Saúde/SUS, enquanto que o denominado de CARDIDOPA/LEVEDOPA não faz parte dos medicamentos da Farmácia Básica Municipal.

Apresenta fundamentos acerca do dever estatal referente ao fornecimento dos medicamentos postulados (artigos 196 c/c 198, I da CR/88), além de expor os regramentos administrativos do Ministério da Saúde e citar precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese que sustenta.

Requereu a antecipação de tutela com intuído de compelir os entes requeridos ao fornecimento dos fármacos vindicados e a procedência do pedido nos termos expostos.

Em decisão constante no id. 1602512, págs. 01/04, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência e compeliu o Município de Conceição do Araguaia, com responsabilidade Subsidiária do Estado do Pará, a fornecer os fármacos vindicados, ressaltando a necessidade de comprovação da necessidade dos insumos a cada 6 (seis) meses.

O Município de Conceição de Araguaia apresentou contestação no id. 1602517, págs. 02/30 e id. 1602518, págs. 01/11, arguindo a sua ilegitimidade passiva; impedimento de concessão de tutela de urgência contra o poder público; comprometimento dos cofres públicos e princípio da reserva do possível; discricionariedade administrativa na formulação de políticas públicas; repartição tripartite do Sistema Único de Saúde.

Ao final, pugnou a improcedência do pedido.

Decorrida a instrução, o juízo “a quo” julgou procedente o pedido e impôs aos entes demandados o fornecimento dos fármacos vindicados na inicial, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais). Assentou a decisão ainda a faculdade de os entes requeridos submeterem o paciente a uma avaliação semestral por especialista para fins de necessidade e continuidade do tratamento.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs apelação no id. 3479784, págs. 01/19 e, após breve explanação dos fatos, afirmou que o fármaco LOVODOPA + CARBIDOPA é medicamento Componente Básico da Assistência Farmacêutica/CBAF, sendo de responsabilidade do Município. Diz que o referido ente público recebeu recursos da União e Estados para custeio dos insumos constantes na referida relação, conforme disciplina a Portaria de Consolidação nº 6, de 28/09/17, do Ministério da Saúde.

Prossegue afirmando que todos os Municípios possuem Gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica por força da Resolução nº 182, de 11/10/2013, da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde (CIB-SUS/PA).

Conclui afirmando que a programação e a aquisição do medicamento mencionado são de responsabilidade exclusiva do Município de Conceição do Araguaia.

No que diz respeito do fármaco DONILA 5MG, (CLORIDRATO DE DONEPEZILA), afirma o apelante que pertence ao Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, sendo necessária a inclusão da União no polo passivo da lide.

Diz que o medicamento se encontra listado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais/RENAME no grupo 1A, que possui a sua compra centralizada no Ministério da Saúde.

Diante disso, requereu o reconhecimento da responsabilidade da União com supedâneo no artigo 109, I, da Constituição da República.

No que se refere ao medicamento EXODOS 20 MG (ESCITALOPRAM), assevera o apelante que o fármaco não pertence à lista da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais/RENAME, atraindo mais uma vez a responsabilidade da União, a qual possui competência acerca da incorporação do insumo, na forma do artigo 200, I, da CR/88 c/c 16, XII, da Lei nº 8.080/1990.

Cita precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que compete à União o fornecimento de fármacos não previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Disserta a respeito da ausência de transferência da União do fornecimento do medicamento EXODUS 20MG, porquanto não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

No que diz respeito aos requisitos de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme delimitado no Recurso Especial nº 1657.156-RJ, assevera o apelante que não se verifica laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da

moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Frisa que no caso em tela, consta nos autos principais receituário médico que contém a prescrição dos medicamentos LEVODOPA + CARBIDOPA, DONILA 5mg (Cloridrato de donepezila) e EXODUS 20mg (Escitalopram), além de laudo médico que atesta que o paciente é portador das CIDs 10 G e F 20.0. No entanto, referido documento não justifica a prescrição desses medicamentos, especialmente este último que não consta na Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME), de modo que não atende as exigências do decidido no julgado paradigma.

Argumenta, igualmente, fundamentos acerca do elevado valor arbitrado a título de multa e a necessidade de redução do
quantum
, com vistas a adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Frisa que o montante de R$500,00 (quinhentos reais), sem teto de incidência, mostra-se demasiadamente excessivo, merecendo minoração.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e a consequente reforma da decisão com a improcedência do pedido formulado na peça de ingresso.

Recurso tempestivo, conforme certificado no id. 3479785, pág. 01.

Foram opostas contrarrazões no id. 3479789, págs. 01/11, tendo o Ministério Público, após breve explanação dos fatos, argumentado que não prospera a alegação de necessidade de citação da União para integra a lide, uma vez que a garantia constitucional do direito à saúde é de competência das três esferas de poder.

Frisa que eventual repartição de responsabilidades compete unicamente aos entes federados a ser realizada em momento oportuno.

Rechaça a tese de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, porquanto os artigos 23, II, 196, 198, I, da CR/88, preveem a responsabilidade solidária dos entes federados na concretização do direito à saúde.

Cita precedentes em abono de seus argumentos.

No que tange ao valor arbitrado a título de multa, sustenta a necessidade da manutenção do quantum fixado, uma vez que sua finalidade é compelir o seu destinatário ao cumprimento de uma obrigação.

Postula, por fim, o não provimento do recurso.

Certidão de tempestividade das contrarrazões no id. 3479790.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito (id. 3482951, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3516086, págs. 01/03, ratificou os termos apresentados nas contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação meritória.

Tendo em vista se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o feito também será apreciado sob a ótica da remessa necessária por força da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, na qualidade de substituto processual de José Conceição Costa de Oliveira, compelir o Estado do Pará e o Município de Conceição do Araguaia a disponibilizarem em favor do paciente os medicamentos CARBIDOPA + LEVODOPA, DONILA 5 mg e EXODUS 20 MG, dado ser ele portador de doença de Parkinson e sofrer de esquizofrenia paranoide, conforme documentos médicos colacionados à exordial.

Com efeito, relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, disponibilizando-o aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que, comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando ele de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelos entes públicos, de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e saúde.

A obrigatoriedade decorre por força do mandamento constitucional do direito fundamental social à saúde, positivado nos artigos 6º e 196 da Constituição da República e dotado de eficácia plena em razão do art. 5º, § 1º, da “Lex Mater”
[1]
. Desse modo, é lícito ao Judiciário compelir os entes públicos a efetivarem medidas administrativas com vistas a assegurar a fruição do direito em favor do jurisdicionado sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, tampouco em interferência na discricionariedade administrativa, pois, nesse caso, estar-se-á diante da concretização de um direito previsto no ordenamento jurídico.

Por outro lado, em que pese a responsabilidade solidária das três esferas de poder na realização de medidas destinadas a assegurar o direito à saúde em favor dos administrados, uma vez que se trata de competência comum administrativa prevista no artigo 23, II, da CR/88
[2]
, não é de se olvidar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178, assentou a tese de que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, de acordo com a orientação jurisprudencial, deve a autoridade judiciária considerar a repartição constitucional de competências e as normas administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS) para fins de direcionamento da obrigação aos entes federativos.

Nesse passo, no caso vertente, a controvérsia meritória sustentada pelo ente repousa, em suma, na necessidade de citação da União para compor o polo passivo da lide em razão do fármaco EXODUS (ESCITALOPRAM) não constar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, bem como a ausência de documento médico atestando a sua imprescindibilidade e a inexistência de outro fármaco constante no cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS) capaz de tratar a patologia e o fato de o insumo LEVODOPA+CARBIDOPA pertencer ao componente básico da assistência farmacêutica, sendo, portanto, de responsabilidade do Município.

No que diz respeito a obrigatoriedade do fornecimento de medicamento não constante nos documentos oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), a jurisprudência pátria admite tal possibilidade, desde que o paciente demonstre a imprescindibilidade no tratamento por meio de

laudo médico circunstanciado e fundamentado, devidamente expedido por médico que assiste o

paciente da

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,

assim como da ineficácia, para o

tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pela saúde pública.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25 de abril de 2018, assentou, para fins de repercussão geral que:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o

tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

No caso vertente, constata-se que apesar de o fármaco EXODUS (ESCITALOPRAM) possuir registro na Agência Nacional de vigilância Sanitária (ANVISA), ele não consta na Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME), de modo que não é disponibilizado para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Consta ainda dos autos que o receituário do medicamento foi expedido por um profissional de saúde não vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se afere do documento colacionado no id. 1602510, pág. 29. Além disso, não consta no referido documento a comprovação da imprescindibilidade do fármaco, tampouco que pode ser substituído por outro integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Em sendo assim, apesar da indicação do medicamento para a patologia apresentada pelo substituído processual, não houve observância ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), porquanto inexistente nos autos laudo médico fundamentado circunstanciado acerca da imprescindibilidade do insumo reclamado.

Assim, deve ser conhecido em parte o recurso para afastar a obrigatoriedade do apelante no tocante a disponibilização do fármaco EXODUS 20 MG (ESCITALOPAM) pelo fundamento supra.

No mais, respeitante ao fundamento relativo à responsabilidade do Município de Conceição do Araguaia na disponibilização do fármaco LEVODOPA + CARBIDOPA, parcial razão assiste ao apelante. Isso porque, referido medicamento consta no Anexo I da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) pertencente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica –CBAF.

Sendo assim, considerando-se que o repasse de recursos é feito pelo Governo Federal com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), a responsabilidade pela aquisição e pelo seu fornecimento à população fica a cargo do ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por estados e regiões de saúde.

Por outro lado, tal fato não afasta a responsabilidade do apelante em caso de não disponibilização do fármaco pelo ente municipal. É que, como antes afirmado, a competência administrativa dos entes federativos na promoção à saúde é solidária por imperativo constitucional, de modo que apesar do apelante não possuir atribuição primária no fornecimento do insumo, exsurge o encargo em caso de não cumprimento da obrigação por parte do Município de Conceição do Araguaia, que possui a obrigação principal na sua dispensação.

Por fim, no que diz respeito ao medicamento DONILA 5MG (CLORIDRATO DE DONEPEZILA) fazer parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, sendo, por conseguinte, de responsabilidade da União, razão não assiste ao apelante. Isso porque referido medicamento compõe o Anexo III da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ainda que seja considerado como tratamento de alta complexidade.

Deveras, extrai-se do Ofício nº 143/2015-UDME/DPAIS/12ºCRS/SESPA, colacionado no id. 1602511, pág. 09, subscrito pela Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde (SESPA) que o fármaco DONILA 5MG (CLORIDRATO DE DONEPEZILA) é de competência estadual. Logo, apesar de o insumo ser enquadrado no Grupo 1A do Anexo III da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME), tem-se que ele é adquirido pelo Ministério da Saúde e repassado às Secretarias Estaduais de Saúde.

Sendo assim, não comporta provimento do apelo do Estado do Pará nesse ponto.

Por fim, no que diz respeito a multa cominatória, deve ela ser compreendida como uma das diversas técnicas executivas com viés coercitivo, que tem por finalidade convencer o seu destinatário de que o melhor caminho é o acatamento da ordem.

Nos termos do artigo 537, § 1º do CPC, o magistrado poderá modificar o valor da multa cominatória ou a sua periodicidade caso o valor se revele demasiadamente excessivo, não se olvidando que importa, em princípio, que a medida seja suficiente e compatível com a obrigação e que o executado tenha prazo razoável para adimplir com o que lhe foi ordenado. Eis a redação da norma citada, “verbis”

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Registre-se, por conseguinte, que a decisão que comina multa diária não preclui, tampouco faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação e até mesmo a sua exclusão quando demonstrado o cumprimento da obrigação. A propósito, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”:

"AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.

(...)

3. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Ausência de contrariedade à coisa julgada.

4. Agravo interno não provido."

(STJ AgInt na AR 6.366/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 24/04/2019).

No caso sob exame, extrai-se que a sentença arbitrou
astreintes
no importe de R$500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de descumprimento, sem, contudo, fixar teto de incidência. Desse modo, considerando-se os precedentes deste Sodalício, deve o valor da medida coercitiva ser limitada ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de não cumprimento da ordem.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para, reformando em parte a sentença, afastar a obrigatoriedade do ente estadual fornecer o fármaco EXODUS ESCITALOPRAM e reconhecer a sua responsabilidade subsidiária em relação ao medicamento LEVODOPA + CARBIDOPA e, por fim, limitar a multa cominatória ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme fundamentação supra.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento recursal.

É como o voto.

Belém, PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição.

Art. 196. a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[2]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 05/10/2020